Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-54.2020.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-54.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO ANTONIO NICOLLI - CPF: 148.546.519-20 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), NELCI BELOLLI NICOLLI - CPF: 025.051.661-61 (APELADO), JAIRES COSTA DE ARAUJO - CPF: 877.927.961-91 (APELANTE), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO DEMARCATÓRIA - TERRAS PARTICULARES – JUSTIÇA GRATUITA – CONCEDIDA - PROVA PERICIAL – NÃO HÁ IMPEDIMENTO OU INCAPACIDADE DO PERITO NOMEADO - LAUDO CONCLUSIVO – CONTUNDENTE E OBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Em ação demarcatória, primeiro se investiga e define a linha de separação, para que, por via de consequência, se obtenha os terrenos eventualmente ocupados pelo vizinho além das divisas regulares.

II - Art. 569 do CPC. Cabe: I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;”

III- No caso, a questão perpassa, reitera-se, pelo necessário estabelecimento da linha divisória de forma adequada.

III – Não há análise equivocada das provas pelo juízo de piso, pois em conclusão do laudo pericial do ilustre perito nomeado - Engenheiro Ambiental, Sanitarista e Civil, é contundente e objetiva, de forma que a sentença não merece reparos.

IV – Recurso conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000071-54.2020.8.11.0049 interposto por JAIRES COSTA DE ARAUJO contra sentença proferida na “AÇÃO DE DEMARCATÓRIA” movida por MARIO ANTONIO NICOLLI e NELCI BELOLLI NICOLLI em desfavor de JAIRES COSTA DE ARAUJO, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica.

A causa de pedir da ação funda-se nos fatos de que o autor é legítimo proprietário e possuidor dos imóveis registrados nas matrículas n. 991 (25 hectares) e n. 1.243 do CRI local (50 hectares).

Alegou que os referidos imóveis possuem sua linha divisória com a área remanescente da matrícula n. 10.286 do CRI de SFA (50 hectares), de propriedade do requerido.

Verbera que contratou profissional habilitado para fixar os marcos divisórios entre as duas propriedades, porém o requerido não aceitou a conclusão do parecer extrajudicial. Que o requerido passou a proceder com a demarcação da linha divisória, com colocação de cerca de divisa aonde bem entendeu, realocando, inclusive, um marco protegido por lei.

Em pedidos requer determinação liminar para que o requerido se abster a construção de qualquer cerca divisória, e no mérito que seja julgado procedente o pedido, de forma definitiva, a “demarcação” da linha divisória entre as áreas consubstanciadas nas matriculas de nºs. “991” e “1.243”, as quais são de propriedade dos requerentes e a matricula de nº. “10.826” do Cartório de 1º Oficio da comarca de São Félix do Araguaia – MT, a qual é de propriedade do requerido, cuja metragem é de 1.638,77 (um mil seiscentos e trinta e oito metros e setenta e sete centímetros) e Azimute de 256º08”37”.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação alegando em suma que autor pretende alterar os marcos das divisas em seu favor.

Deferido o pedido de produção de prova pericial, nos termos do art. 579 do CPC; facultou-se às partes a apresentação de quesitos e impugnação do perito nomeado; o autor pagou a integralidade dos honorários do perito, no importe de R$ 20.000,00.

Realizado a perícia técnica que juntada aos autos sob o ID nº 192766427.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 192766454 o magistrado a quo julgou de com resolução de Mérito a presente Ação Demarcatória com fundamento no que dispõe os artigos 487, I do Código de Processo Civil nos termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que a linha de confrontação entre as propriedades do autor e do réu seja demarcada em conformidade com o traçado apontado pelo perito judicial, conforme laudo pericial anexado em id. 126223844, bem como planta juntada em id. 126223842.

Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários; restituindo-se eventual área invadida (arts. 581 e 582, CPC).

Condeno o réu ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora (inclusive honorários do perito), bem como honorários advocatícios sucumbenciais, no valor correspondente a 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Considerando o objeto litigioso (avaliação da área), indefiro a gratuidade de justiça em favor do requerido.

O pedido de devolução de parte dos honorários do perito não prospera, conforme pretende o autor; a atualização monetária do valor depositado em juízo é automática e também deve operar em favor do perito, a fim de evitar a corrosão da moeda em seu prejuízo.

Fixo 07 URH’s a título de honorários em favor do advogado nomeado em favor do requerido (Tatiano de Castro e Silva, OAB/MT 19880-O), expedindo-se a respectiva certidão.”

Insatisfeito o requerido interpôs recurso de apelação.

Em suma, em razões recursais do recorrente sob ID. 192766456, requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em contraposição à decisão a quo, sob o argumento de ser pobre na forma da lei.

Requer a reforma da sentença recorrida, a revigorar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, rechaçou os fundamentos da sentença de primeiro grau sob a alegação de que o decisum firmado em conclusão do i. perito, que tomou como parâmetro para o início de seu trabalho pericial um marco sabidamente deslocado, de modo que “se o marco inicial está deslocado, seguramente, todas as marcações seguintes apresentarão desconformidade com as medidas constantes das matrículas dos imóveis objetos do litígio”.

Defendeu os marcos determinados pela antiga proprietária dos lotes sub judice, COLONIZADORA VILA RICA, de forma que é incontestável o fato de que o marco da colonizadora é um ponto de referência para delimitar as dimensões e as áreas dos imóveis matriculados. Que inobstante o perito tenha reconhecido o marco da colonizadora e as duas partes reconheçam que tal marco nunca foi alterado, o perito resolveu iniciar a perícia, tendo outro parâmetro e, por este motivo, é que houve toda esta divergência quanto aos locais dos marcos.

Aduz que o requerente por diversas vezes já alterou os marcos divisórios (vide inquérito policial n° 1002474- 25.2022.8.11.0049), que já teve diversas peças juntadas pelo requerido.

Combateu os fundamentos da sentença, que o laudo pericial não conseguiu afirmar que os marcos 96.2 e 97.2 estariam alterados. Que estão devidamente comprovadas pelo relatório policial já juntado, bem como com as fotos, que estão com coordenadas devidamente delimitadas (10º01’04”S 51º01’28”O 02/07/2019 13:12:55 e 10º01’04”S 51º01’28”O 13:13:01), retiradas ainda em julho de 2019 (antes da propositura da ação) e já juntadas aos autos nos Ids. 65401627 e 65401636.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, para cassar a r. sentença, determinando-se a realização de nova perícia, tomando-se como ponto de partida o único marco que ainda se encontra em seu local original (Marco 97.1) , ou , seja julgado improcedente o pedido inicial, condenando-se os apelados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões do autor sob o ID nº 192766458, suscitou violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Cuida-se a demanda de AÇÃO DEMARCATÓRIA proposta por MARIO ANTONIO NICOLLI e NELCI BELOLLI NICOLLI, doravante denominados recorridos, movida em face de JAIRES COSTA DE ARAUJO, doravante denominado recorrente.

O MM. Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, julgou procedente o pedido de demarcação formulado na inicial e, fixou o traçado da divisa entre o imóvel das partes como sendo aquele apontado na perícia.

Em razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atribuído à causa.

Insatisfeito o requerido interpôs recurso de apelação.

Pois bem, a teor do disposto no art. 101 e seus parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil, cabe ao relator da apelação a análise preliminar sobre a gratuidade de justiça afirmada pelo apelante, in verbis:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Diante da vigência da Lei 13.105/15, o citado CPC/2015; basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, podendo indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, como já decidiu a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, até o expresso acolhimento do pedido, não está a parte exonerada do recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Em razão do óbice representado pela Súmula 7 do STJ, não é possível rever o entendimento firmado pelo acórdão impugnado quanto aos critérios utilizados para a realização do cálculo apresentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 810.332/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

Assim a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe declaração da parte de que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei nº1.060/50, art. 4º, caput).

A declaração de insuficiência econômica possui presunção iuris tantum de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput).

Assim, sob a ótica da nova legislação processual, formulado o pedido de gratuidade judiciária, o julgador poderá indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2ª, CPC/15).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

No caso sub judice, diante da declaração do requerido/apelante de não se encontrar em condições financeiras e demais comprovações econômicas, como extrato bancário (ID nº 211365657) e declaração de renda (ID 211365656), evidencia-se que, de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

AÇÃO DE DESPEJO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. Confere-se justiça gratuita, que se refere exclusivamente à isenção das despesas processuais, quando do suporte fático-jurídico contido nos autos, restar caracterizada a insuficiência de recursos da parte que a requerer. (TJ-SC - AI: 284573 SC 2010.028457-3, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 20/06/2011, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Rio Negrinho).

Assim, diante do arcabouço de documentos acostados aos autos, e declaração da insuficiência de recursos do recorrente, forçoso decidir por CONCEDER os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Desta sorte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-PRELIMINAR.

- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DEMARCATÓRIA proposta por MARIO ANTONIO NICOLLI e NELCI BELOLLI NICOLLI, doravante denominados recorridos, movida em face de JAIRES COSTA DE ARAUJO, doravante denominado recorrente.

O juiz a quo JULGOU a ação PROCEDENTES os pedidos da ação.

Pois bem, a ação demarcatória visa fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes, seja fixando novos limites para cada um, seja aviventando os limites existentes, mas que se encontram apagados.

A parte autora narrou ser proprietário dos imóveis registrados nas matrículas n. 991 (25 hectares) e n. 1.243 do CRI local (50 hectares), sendo que os referidos imóveis possuem sua linha divisória com a área remanescente da matrícula n. 10.286 do CRI de SFA (50 hectares), de propriedade do requerido, que não estaria respeitando os marcos divisórios entre as propriedades.

Disseram que contratou profissional habilitado para fixar os marcos divisórios entre as duas propriedades, porém o requerido não aceitou a conclusão do parecer extrajudicial, tendo avançado sobre a área que lhes pertence, com construção de “cerca”.

Ressaltou que a área deve ser demarcada e devolvida a fração da qual se apropriou o requerido.

Logo, tendo as áreas iniciais em divergência aos limites divisores com a área do requeridos, não estando claro aos autores os marcos divisórios da área sob suas propriedades, necessária a ação de demarcação para esclarecer e definir os limites e divisas existentes, mas não devidamente visíveis.

É de se registrar que, na ação reivindicatória, ao contrário da demarcatória, já se conhece exatamente a linha divisória e a pretensão é de recuperar uma porção certa do terreno ou imóvel, além da linha divisória. De outro lado, na ação demarcatória, primeiro se investiga e define a linha de separação, para que, por via de consequência, se obtenha os terrenos eventualmente ocupados pelo vizinho além das divisas regulares, nos termos do artigo 569, I do CPC:

“Art. 569. Cabe:

I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;”

No caso, a questão perpassa, reitera-se, pelo necessário estabelecimento da linha divisória de forma adequada, visto que não há em matricula de imóveis, como a de n. 10.286, as coordenadas e dos vértices descritos da área.

Por esta razão a nomeação de perito judicial para a realização prova técnica, que acostado nos autos (ID n º 192766431), concluiu que:

“9 – CONCLUSÃO

Levantado os vértices no dia da pericia, com a presença das duas partes interessadas, seus advogados, o Sr Mario Antonio Nicolli optou por nomear como assistente técnico o Sr. Clovis Inacio Preussler, Sr. Jaires Costa de Araujo intendeu não ser necessário nomear assistente, no dia 26 de julho de 2023 as 8:00 horas da manhã, foi percorrido todos os vértices alvo da discussão para delimitação de seus perímetros. Todos os pontos onde foram rastreados os vértices foi levado em consideração a cerca de divisa. Começando pela matricula 10.286 de propriedade do Sr. Jaires Costa de Araujo, entre os vértices E9X-M-8774 e o E9X-M-9239 no qual a escritura descreve uma medida de 304,88 metros, foi medido uma distancia de 306,58, tendo um excedente de 1,70 metros.

Ainda na matricula 10.286 de posse do Sr. Jaires Costa de Araujo, entre os vértices BM6-M2387 e o MARCO DA COLONIZADORA no qual a escritura descreve uma medida de 304,88 metros, foi medido uma distancia de 309,67 metros, tendo um excedente de 4,79 metros.

Já as medidas das matriculas 991 e 1242 de propriedade do Sr. Mario Antonio Nicolli, entre os vértices A2T-M-129 e o MARCO DA COLONIZADORA, no qual a escritura descreve uma medida de 609,76 metros, foi medido uma distancia de 604,75 metros, tendo uma perda de 5,01 metros.

As medidas da matricula 1243 de propriedade do Sr. Mario Antonio Nicolli, entre os vértices MARCO QUEBRADO e o E9X-M-9239, no qual a escritura descreve uma medida de 609,76 metros, foi medido uma distancia de 608,22 metros, tendo uma perda de 1,54 metros.

As medidas da matricula 991 e 1243 de propriedade do Sr. Mario Antonio Nicolli, e a matricula 10.286 de posse do Sr. Jaires Costa de Araujo no vértice que esta localizado a divisa das três matriculas, aqui definido como PONTO – MEIO, entre os vértices MARCO COLONIZADORA e o E9X-M-9239 esta deslocado 5,28 metros a norte.”

Neste contexto de informações e dados dos respectivos imóveis, o ilustre perito emitiu parecer final nos seguintes termos:

“Sendo assim, chegamos a um resultado final, em que a propriedade do Sr. Mario Antonio Nicolli sob as matriculas 991; 1242; 1243 do tem uma área de 99,13 hectares, com uma perda de 0,86 hectares.

E a propriedade do Sr. Jaires Costa de Araujo sob matricula 10.286 tem uma area de 50,60 hectares, tendo um excedente de 0,60 hectares.

Para ajustarmos as medidas das propriedades, e assim, ficar conforme a descrição das matriculas, tem a necessidade de recuar no MARCO COLONIZADORA a distancia de 4,79 metros a sul da área do Sr. Jaires Costa de Araujo, também a necessidade de recuar no PONTO – MEIO uma distancia de 5,28 metros a sul da área do Sr. Jaires Costa de Araujo, e por fim, também tem a necessidade de recuar o vértice E9X-M-9239 uma distancia de 1,70 metros para a sul da área do Sr. Jaires Costa de Araujo.

Obs. No dia da pericia, não foi possível ser colocado os marcos nas localizações corretas, pois com o decorrer dos trabalhos, houve insatisfação de uma das partes, com os ânimos um pouco alterado, então assim foi decidido em ser entregue o laudo para posteriormente fazer a correção dos marcos, se assim o Sr Juiz decidir.

Assim finalizo esse laudo com o um total de 8 paginas e em anexo Relatório Fotográfico, Croqui de Acesso, Carta Imagem, ART, matriculas atualizadas.”

A teor dos apontamentos posteriores das partes, o juízo do feito intimou o perito para maiores esclarecimentos, que prestadas sob o ID nº 192766446, complementou o laudo pericial sob os termos: “Foi nomeado tal vértice como “marco da colonizadora”, pois, mesmo não tendo nenhuma identificação em referido marco, presume-se que ele foi colocado pela mesma, o que não significa afirmar que o mesmo esta no local correto, ainda afirmo, que na escritura sob Matricula 10.286 de posse do Sr Jaires Costa de Araujo, não consta coordenadas em nenhum dos vértices descritos, então, como pode fazer tal afirmação, que esse mesmo marco estaria no local correto? (Destaquei).

E ainda confrontou os argumentos do requerido sob a informação que: “Inicialmente, como dito anteriormente, ainda que a vértice do marco fora nomeada como “marco da colinizadora”, a metodologia pericial foi informada no dia da pericia, de modo que o ponto de referencia adotado, foram os marcos E9X-M-8774 e BM6-M2387, visto referidos marcos já serem certificados no sistema do SIGEF e são reconhecidos, inclusive, pelo Sr. Jaires Costa de Araujo, pois assinado a carta de confrontação, aceitando esses pontos de confrontação; ....há de ser enfatizado não ter este perito observado no processo nenhum documento emitido por Marco Aurélio da Costa, de modo que se torna impossível qualquer análise....; Como poderia este perito afirmar que os marcos foram adulterados se não há nos mesmos nenhuma coordenada? Seria um tanto precipitado essa afirmação, sabendo que os marcos foram cravados e não rastreados, podendo sim terem sidos alterados, porém, não afirmado por este perito.”(Sublinhei)

Assim em que pese os argumentos lançados no presente recurso de apelação acerca da prevalência de “marco da Colonizadora”, entendo que a sentença que julgou improcedente o feito, não merece reparos, conforme passo a expor.

Isso porque, data vênia, a “interpretação” dada pelo apelante, não se subsome como válida a alegada referência aos limites e confrontações dos imóveis em via de demarcação anterior realizada pela Colonizadora, antiga proprietária, como marco “correto”, já que como bem informado pelo i. perito, não há como afirmar se os alegados marcos são justos e que não foram adulterados, pois não há nem mesmo em matricula n. 10.286, do imóvel do requerido, das coordenadas em nenhum dos vértices descritos, de modo que também não há como afirmar que esse marco estaria no local correto.

Por este motivo utilizou o perito judicial dos pontos de referência adotados consistem nos marcos E9X-M-8774 e BM6-M2387, visto que os referidos marcos já foram certificados no sistema do SIGEF e são reconhecidos, inclusive com a assinatura da respectiva carta e anuência pelo requerido.

Assim ao compulsar os autos e analisar as provas colacionadas, em especial a matrícula dos imóveis em conjunto com a perícia e as respostas suplementares restou claro que os imóveis dos requerentes sob as matriculas 991; 1242; 1243 tem uma área de 99,13 hectares, com uma perda de 0,86 hectares. E a propriedade do requerido sob matricula 10.286 tem uma área de 50,60 hectares, tendo um excedente de 0,60 hectares. Com diferença considerável.

Neste importe, entendo não haver análise equivocada das provas pelo juízo de piso, pois a análise do ilustre perito nomeado - Engenheiro Ambiental, Sanitarista e Civil, é contundente e objetiva, de forma que a sentença não merece reparos.

Ademais tem-se dos autos que requerido não alegou nenhum impedimento ou incapacidade do perito a realização do laudo em auxílio ao juízo da causa.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume a sentença primeva, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 99 §§ 2º e 3º do CPC), aqui concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024